Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-39.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA - CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELAÇÃO IMPROVIDA.